Tribunal: TJSP
Processo: 2176031-74.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Despejo por Falta de Pagamento c.c. Cobrança. Fase de cumprimento da sentença. Expedição de mandado de notificação de despejo sem exigência de caução. Inconformismo da executada deduzido no Recurso. EXAME. Caução que não é exigida no cumprimento provisório da sentença proferida em Ação de Despejo fundada na falta de pagamento dos alugueis e encargos, "ex vi" do

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Despejo por Falta de Pagamento c.c. Cobrança. Fase de cumprimento da sentença. Expedição de mandado de notificação de despejo sem exigência de caução. Inconformismo da executada deduzido no Recurso. EXAME. Caução que não é exigida no cumprimento provisório da sentença proferida em Ação de Despejo fundada na falta de pagamento dos alugueis e encargos, "ex vi" do artigo 64 da Lei 8.245/91. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000099035
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2176031-74.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante OCIREMA
COSTA GOUDINHO, é agravado RUDINEI TELLES DA CUNHA.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2176031-74.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.000
VOTO No : 17.000
AGRAVO No : 2176031-74.2019.8.26.0000
COMARCA : VILA PRUDENTE 1a VARA CÍVEL
AGRAVANTE : OCIREMA COSTA GOUDINHO
AGRAVADO : RUDINEI TELLES DA CUNHA
JUÍZA : FABIANA PEREIRA RAGAZZI
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Despejo por Falta de
Pagamento c.c. Cobrança. Fase de cumprimento da sentença.
Expedição de mandado de notificação de despejo sem exigência
de caução. Inconformismo da executada deduzido no Recurso.
EXAME. Caução que não é exigida no cumprimento provisório da
sentença proferida em Ação de Despejo fundada na falta de
pagamento dos alugueis e encargos, “ex vi” do artigo 64 da Lei
8.245/91. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos de Ação de Despejo por Falta de Pagamento c.c.
Cobrança, ora em fase de cumprimento provisório de sentença, em trâmite na
1a Vara da Comarca de Vila Prudente, neste Estado, proferida pela MMa.
Juíza “a quo” nos termos das fls. 24/25.
Argumenta a locatária, ora agravante que o
agravado ao executar a sentença provisoriamente não prestou a caução; não
pode ser despejada por estar desempregada, teve sua aposentadoria por
invalidez cancelada e o Banco está descontando cinquenta por cento (50%)
do benefício que tem a receber (fls. 1/8).
Recebido o Recurso com o efeito suspensivo (fl.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2176031-74.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.000
29), o agravado apresentou contraminuta pugnando pela manutenção da
decisão agravada (fls. 32/35). Após, o efeito suspensivo foi revogado, ante o
descumprimento da decisão de fl. 29 (fl.43).
É o relatório.
Conforme já relatado, cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão nos autos da Ação de Despejo c.c.
Cobrança de Aluguéis, que o agravado move contra a agravante, proferida
pela MM. Juíza “a quo” nos termos seguintes:
“Vistos.
Nos termos do art. 523, do Código de Processo Civil, fica a parte executada
intimada, por seu advogado (art. 513, § 2o, I, CPC), para que efetue o pagamento do
débito fixado em sentença, em 15 dias, sob pena de multa de 10%, mais honorários
advocatícios de 10% sobre o valor atualizado do débito.
Decorrido o prazo sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo de 15 dias para
a parte executada impugnar o cumprimento de sentença, nos próprios autos,
independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525, CPC). Ocasião em que a
parte exequente deverá apresentar o cálculo atualizado de seu crédito, bem como indicar
bens à penhora, providenciando o necessário, no mesmo prazo, pena de arquivamento.
Sem prejuízo, expeça-se mandado de notificação, para que a parte executada
desocupe o imóvel em 15 (quinze) dias, sob pena de despejo coercitivo.
Intime-se. (“sic”, fl. 24).
Malgrado o inconformismo da locatária, ora
agravante, a r. decisão agravada não comporta reforma.
Com efeito, o artigo 64, “caput”, da Lei 8.245/91,
estabelece “in verbis” que:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2176031-74.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.000
“Art. 64. Salvo nas hipóteses das ações fundadas no art. 9o, a execução
provisória do despejo dependerá de caução não inferior a 6 (seis) meses nem
superior a 12 (doze) meses do aluguel, atualizado até a data da prestação da caução.
(Redação dada pela Lei no 12.112, de 2009)”
No caso dos autos, a Ação de Despejo ajuizada pelo
exequente, ora agravado, teve como fundamento exatamente o artigo 9o,
inciso III, da Lei 8.245/91, hipótese que se enquadra na exceção prevista no
sobredito artigo.
Assim, considerando a expressa previsão da Lei no
sentido de que não se exige caução no cumprimento provisório da sentença
proferida e Ação de Despejo fundada na falta de pagamento dos alugueis e
encargos, de rigor a manutenção da r. decisão agravada.
A propósito, eis a Jurisprudência:
0257451-82.2012.8.26.0000
Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Relator(a): Gilson Delgado Miranda
Comarca: Ribeirão Preto
Órgão julgador: 28a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 04/06/2013
Data de registro: 06/06/2013
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Despejo por falta de pagamento. Cumprimento
provisório de sentença. Caução. Desnecessidade. Inteligência do art. 64, "caput", da Lei n.
8.245/91. Caução que, a par disso, foi oferecida pelo locador exequente na forma do crédito
dos locativos mensais. Suficiência e idoneidade largamente reconhecidas pela jurisprudência.
Recurso não provido.

2222471-70.2015.8.26.0000
Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Relator(a): Antonio Nascimento
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 26a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 03/12/2015
Data de registro: 05/12/2015
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE
PAGAMENTO Cumprimento provisório de sentença. Caução. Desnecessidade. Inteligência
do art. 64 da Lei Federal 8.245/91. Litigância de má-fé não evidenciada. RECURSO
DESPROVIDO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2176031-74.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17.000
0103939-79.2012.8.26.0000
Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Relator(a): Reinaldo Caldas
Comarca: Atibaia
Órgão julgador: 26a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 13/06/2012
Data de registro: 15/06/2012
Ementa: Agravo Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança de aluguéis e
encargos da locação em fase de cumprimento de sentença Impugnação sem prévia garantia
do juízo por meio de prévia penhora Desacolhimento - Precedentes do E. STJ e desta Col.
Câmara - Exigência de caução para execução provisória de sentença de despejo por falta de
pagamento Inadmissibilidade em face da Lei 12.112/2009 Decisão mantida - Recurso não
provido. “Como diz a norma comentada, o executado será intimado para oferecer
impugnação, depois de haver sido realizada a penhora e a avaliação (...).” (Nelson e Rosa
Nery, CPC Comentado, 11a ed., p. 765) “O art. 64, a seu turno, prevê a prestação de caução,
exceto nas hipóteses das ações fundadas no art. 9o. Exatamente o caso dos autos, pois se trata
de ação de despejo por falta de pagamento, prevista no inciso III deste último dispositivo
(TJSP, 26a Câm. Dir. Priv., AI 0095825-88.2011.8.26.0000 - Rel. Des. VIANNA COTRIM, j.
27.07.2011).
Impõe-se, pois, a manutenção da r. decisão agravada
pelos próprios e jurídicos fundamentos.
Diante do exposto, nega-se provimento ao Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora